Tribunal: TJES
Processo: 5013039-77.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013039-77.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEOVANNA PESSOA ROCHA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
HABEAS CORPUS
– ART. 33,
35 E 40, VI, TODOS
DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO PRESENTE CASO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO
EVIDENCIADA
.
ORDEM DENEGADA.
1. Imputou-se à paciente a suposta prática dos crimes dispostos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP. 2. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria, além de prisão preventiva ter sido devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, notadamente em virtude das circunstâncias da apreensão, em que foi apreendida grande quantidade e variedade de droga com os corréus da paciente, aliado apetrecho para preparo, embalo e venda de entorpecentes. Somado a isso, tem-se que todos os acusados integram fação criminosa, a qual é estruturada com o escopo de obstar o trabalho policial. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de caso análogo, consignou, inclusive, que a prisão cautelar se justifica como meio de interromper a atuação do grupo criminoso. 3. Conforme já sedimentado, a alegação de presença das condições pessoais favoráveis não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
in casu.
4. Considerando que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados. 5. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Outrossim, o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível. Constrangimento ilegal por excesso de prazo não configurado no presente caso. 6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente
Geovanna Pessoa Rocha
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo

Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari
, nos
Autos nº 0001207-69.2023.8.08.0021.

Consta dos autos, que a paciente e seus corréus foram presos em flagrante delito em 26 de abril de 2023, em razão da suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006, o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

O impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a custódia preventiva, bem como da decisão que negou o pedido de revogação formulado pela defesa, salientando, nesse sentido, que:
(i)

não teriam sido preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, argumentando que foi apreendida pequena quantidade de drogas com a paciente, não se tratando de crime com violência ou grave ameaça conta pessoa e, ainda, que a paciente tem ocupação lícita e é primária
;
(ii)
haveria excesso de prazo na formação de culpa da paciente, vez que a audiência de instrução e julgamento foi agendada para 11/03/2024, portanto, quase um ano após a prisão em flagrante; e, por fim,
(iii)
deveriam ser fixadas medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do Código de Processo Penal.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a concessão da ordem de soltura à paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
6662988
, eis que das informações apresentadas pelo juízo de origem e em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...]
No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva da

paciente
, apesar da zelosa a manifestação inicial da ora impetrante, verifico,
a priori
, que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática dos crimes dispostos nos

artigos

33 e 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no

artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva da

paciente

foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, tendo sido registrada a existência de

prova da ocorrência do crime,
de

indícios suficientes de autoria

e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nesse sentido, em sede de audiência de custódia, ao avaliar o
fumus comissi delicti,
a magistrada da custódia sopesou o que segue:

“[...] Conforme consta no APFD, agentes da polícia militar, durante patrulhamento tático motorizado, teriam recebido informações de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes em um apartamento localizado na região da Praia do Morro, oportunidade em que prosseguiram até o local e, após montado ponto de observação, supostamente visualizaram uma movimentação suspeita advindo do prédio indicado. Narra que, em determinação ocasião, os agentes teriam avistado a adolescente de nome Jhully saindo do local em posse de uma bolsa e, ato contínuo, se deslocando para Orla da Praia do Morro e encontrando com os autuados DIEGO e GEOVANNA. Realizada a abordagem, narra que na referida bolsa, que estaria em posse da menor, teriam sido apreendidos 10 pinos de substância similar à cocaína e a quantia em espécie de R$30,00 reais. Além disso, em posse da autuada GEOVANNA teriam sido apreendidos mais 10 pinos de substância similar à cocaína e a quantia em espécie de R$186,00 reais e, com o autuado DIEGO, localizadas 10 buchas de substâncias similar à maconha e a quantia em espécie de R$12,00 reais. Na oportunidade, após informações supostamente recebidas dos sujeitos abordados, os agentes retornaram até o prédio alvo da denúncia, e, após franqueada a entrada na área comum, prosseguiram até as proximidades do apartamento referido, ocasião em que teriam visualizado entorpecentes no interior do local, tendo ainda o autuado LUIZ HENRIQUE alertado aos outros quanto a chegada da guarnição. No local ainda teriam estariam as autuadas KLEICIANE e LETICIA, sendo que, realizadas buscas, teriam sido apreendidos os seguintes materiais: 158 pinos de substância similar à cocaína, 01 porção de substância similar ao crack, do tamanho de uma barra de sabão, 01 porção de substância similar à cocaína, 03 pedras grandes de crack, 02 cadernos com anotações relativas ao tráfico de drogas, 01 balança de precisão, 01 máquina de cartão, 02 celulares, a quantia em espécie de R$200,00 reais e vasto material de embalo e preparo de entorpecentes [...]”.

Assim, para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Quanto ao

periculum libertatis
,
verifico que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo a magistrada salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de
resguardar a ordem pública
.
Vejamos:

“
[...]
Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que as circunstâncias das prisões dos autuados e a narrativa dos autos apontam indícios concretos de reiteração delitiva e estrutura organizada para a prática de crimes, demonstra a necessidade de se resguardar à Ordem Pública, sendo medidas cautelares diversas da prisão, neste momento, insuficientes e inadequadas, sobretudo considerando que a autuada KLEICIANE foi submetida a essa audiência de custódia há apenas
dois dias
, pela prática do mesmo crime de tráfico de drogas, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto
[...]”.

Cumpre ainda salientar, que o magistrado do conhecimento, ao decidir pela manutenção da custódia preventiva, consignou a gravidade concreta da conduta delitiva, salientando que todos os acusados integram fação criminosa, a qual é estruturada com o escopo de obstar o trabalho policial. Vejamos:

“
[...] Registro que os militares informaram que todos os acusados são conhecidos pelo envolvimento no tráfico de drogas na cidade de Guarapari, pertencentes à facção criminosa conhecida como Tropa dos Golfinhos, sendo organizados e estruturados com divisão de tarefas no intuito de dificultar o trabalho policial, conforme declarações de fls. 13/15 e 16/18.

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social”.

Dessa forma, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente sopesou a gravidade concreta da conduta do paciente, vislumbrando a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão das
circunstâncias da apreensão, em que foi apreendida grande quantidade e variedade de droga com os corréus da paciente, aliado apetrecho para preparo, embalo e venda de entorpecentes.

Assim, em que pese tenham sido apreendidos com a paciente 10 (dez) pinos de cocaína e dinheiro, com os seus demais corréus apreendeu-se expressiva quantidade de drogas, além do material próprio ao embalo e venda dos entorpecentes.

Registre-se que, a teor da
iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar
no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas,

bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
[...]

(AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)”.

Destaca-se que não é capaz de afastar a necessidade da prisão cautelar o fato de se tratar de crime sem violência ou grave ameaça contra pessoa, eis que, no caso em apreço, a prisão preventiva foi justificada em razão do
modus operandi
do delito e da própria estruturação da organização criminosa por ela integrada, o que evidencia o risco de reiteração delitiva e o risco à ordem pública.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de caso análogo, consignou, inclusive, que a prisão cautelar se justifica como meio de interromper a atuação do grupo criminoso. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.
2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando-se, sobretudo, que as instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, entenderam que o Agravante integra organização criminosa que movimentou grande quantidade de entorpecentes, o que evidencia a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso. 3. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018)
.
4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 180.519/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023).

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, nossos Tribunais Superiores, bem como
e
ste Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“
mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Noutro giro, no que diz respeito à

alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
.
In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020)

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso, ao compulsar o andamento dos autos originários, verifica-se que o feito se refere a fatos ocorridos em abril de 2023, com pluralidade de réus (sendo cinco acusados no total), sendo que o magistrado
a quo
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual, atuando de forma diligente na condução do feito, já tendo sido designada audiência de instrução e julgamento.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu, a
lém de não haver
“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],

é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, pode-se constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Portanto, consoante já dito, não vislumbro desídia ou omissão por parte da autoridade judiciária, razão pela qual
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
.
[...].”

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“Examinando detidamente o apostilado e a decisão impugnada, sobressai que, ao contrário do aduzido, foram apresentados argumentos idôneos para fundamentar a decretação da prisão da paciente, destacando os elementos concretos do caso em exame que denotam a gravidade real do crime e o risco de reiteração delitiva, nestes termos:

[...]

E, efetivamente, os fatos imputados a paciente e aos demais corréus são graves, para além da gravidade inerente à espécie, frente às circunstâncias nas quais eles foram presos. Veja-se:

No caso vertente, a paciente está sendo processada pela prática dos crimes previstos no artigos 33, caput e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, juntamente com os corréus Diego da Silva Ribeiro, Leticia Gomes Sima, Kleiciane Nogueira da Silva Matos e Luiz Henrique Rossoni, já que, após denúncias de que, em um imóvel situado na Rua Antonio Jose de Paula, nº 254, apto 102, município de Guarapari, estaria ocorrendo atividade de traficância, policiais fizeram campana no local informado e visualizaram movimentação suspeita de pessoas entrando e saindo várias vezes, sendo que, a menor Jhully, já conhecida pelos agentes policiais por seu envolvimento no tráfico, saiu do prédio com uma bolsa e, logo após, se encontrou com a paciente Geovanna e o corréu Diego, vindo eles a serem abordados e tendo sido apreendido na posse de Jhully 10 (dez) pinos de cocaína, com Geovanna 10 (dez) pinos de cocaína e com Diego 10 (dez) buchas de maconha.

Extrai-se que, em continuidade às diligências, os policiais se dirigiram até o prédio de onde a adolescente Jhully teria saído com a bolsa, oportunidade em que, ao se aproximarem do apartamento objeto das denúncias, puderem ver o acusado Luiz Henrique na porta, o qual gritou “sujou, polícia” e saiu correndo para o interior do imóvel. Ao chegarem na entrada do apartamento, os militares avistaram uma balança de precisão, além dos acusados Luiz Henrique, Kleciane e Leticia.

Ato contínuo, em buscas no interior do imóvel, lograram êxito em encontrar considerável quantidade de drogas no local, sendo: “158 (cento e cinquenta e oito) pinos de cocaína, 01 (uma) porção de crack, (tamanho de uma barra de sabão), 01 (uma) porção de cocaína, 03 (três) pedras grandes de crack”, além de materiais comumente utilizados para a realização de atividade ilícita, como balança de precisão, bloco de anotações, dinheiro em espécie.

Constam nos autos, ainda, informações dando conta do envolvimento da paciente e os demais envolvidos com o tráfico de drogas no município de Guarapari, e que eles pertenceriam a uma facção criminosa conhecida como “Tropa dos Golfinhos”, sendo que eles dividiam as tarefas para o exercício da traficância, com o fito de dificultar a ação policial.

Ora, malgrado o aduzido na petição vestibular deste mandamus, o decisum dito coator demonstra que a constrição de liberdade em tela foi mantida com supedâneo em fundamentação idônea, uma vez que foram consideradas as particularidades do caso concreto, como indicadores do alto grau de envolvimento do paciente com o submundo do tráfico de entorpecentes.

[...]

Observa-se das informações prestadas pela autoridade dita coatora e do andamento processual extraído do sítio do egrégio Tribunal de Justiça, que a denúncia foi recebida em 23 de outubro de 2023, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de março de 2024, o que demonstra que o processo vem seguindo a sua regular tramitação.

Destarte, não se vislumbra desídia ou atraso injustificado por parte do Poder Judiciário, estando o feito originário tramitando de forma normal. [...]”.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.